Tribunal: TJDFT
Processo: 0003939-41.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003939-41.2013.8.07.0008 RECORRENTE: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE TIPO E DE PROBIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há nulidade ou inconstitucionalidade na retomada do curso do processo quando se observa causa legal de revogação obrigatória de sursis processual, ocorrida no curso do período de prova, ainda que requerida após seu encerramento. Precedentes. 2. A prescrição retroativa não é alcançada quando não se verifica decurso de prazo superior ao previsto em lei para hipótese, em razão de sua suspensão legal. 3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a condenação deve ser mantida. 4. Não se vislumbra erro de tipo quando não há falsa percepção das circunstâncias fáticas caracterizadoras do delito. 5. Não pode ser reconhecido erro de proibição quando não há nos autos prova, sequer indiciária, do desconhecimento da ilicitude da conduta; notadamente em hipóteses nas quais o acusado é pessoa instruída e o delito foi objeto de campanhas maciças e reiteradas de conscientização à população, como no caso. 6. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 89, § 5o, da Lei 9.099/1995, asseverando que não deveria ter ocorrido a prorrogação do sursis processual por mais 18 (dezoito) meses, quando já findo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, tendo em vista que teria justificado o motivo de não ter comparecido em juízo nas datas obrigatórias, segundo as provas colacionadas aos autos. Afirma ser impossível a prorrogação de período de prova que já tenha sido extinto; b) artigos 89, § 3o, da Lei 9.099/1995, e 8o do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser restabelecido o benefício da suspensão condicional do processo, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; c) artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal, e 89, § 6o, da Lei 9.099/1995, articulando ter sido indevida a ampliação do prazo prescricional no presente caso; e d) artigos 20, caput, e § 1o, bem como 21, ambos do CP, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando que deveria ter sido reconhecida a ocorrência de erro de tipo e erro de proibição no presente caso, com a consequente absolvição. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, apontando ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além do princípio da presunção de inocência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 89, § 5o, da Lei 9.099/1995, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1498034/RS e REsp 1406624/RJ, ambos de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Tema 920, concluiu que “Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 89, § 3o, da Lei 9.099/1995, bem como 20, caput, e § 1o, bem como 21, ambos do CP, e 386, inciso VI, do CPP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade aos artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal, e 89, § 6o, da Lei 9.099/1995, porque restou assentado no acórdão vergastado que “a suspensão condicional do processo foi válida e regular tanto durante o primeiro período de prova quanto durante sua prorrogação. Desse modo, por expressa previsão legal (art. 89, § 6o, da Lei no 9.099/95), o prazo prescricional permaneceu suspenso durante todo o período em que o processo ficou suspenso, vale dizer, de 01.10.2013 (ID 16522448 - Pág. 1/2) a 12.07.2017 (ID 16522550 - Pág.1), data em que foi revogado o sursis. Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 19.08.2013 (ID 16522425 - Pág. 1) e a publicação da sentença se deu em 19.05.2020 (ID 16522662), tendo porém, o prazo prescricional ficado suspenso no período de 01.10.2013 (ID 16522448 - Pág. 1/2) a 12.07.2017 (ID 16522550 - Pág.1), verifica-se que não foi alcançado lapso temporal superior ao prazo de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP. Pelo que não há prescrição a ser reconhecida” (ID 17654341); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 8o do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extremo não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos II e LVII, da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos incisos do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1196458 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe 10/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027